Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705031-44.2021.8.07.0004 RECORRENTE: RAFAEL NOBERTO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. Incabível a absolvição, por ausência de provas da autoria ou da aplicação do princípio in dubio pro reo, se do acervo probatório existente nos autos há elementos que possibilitaram a identificação dos réus como autores do crime. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2o, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como a prova testemunhal produzida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas colhidas em sede judicial. Defende que a condenação está baseada unicamente em provas extrajudiciais, e, sendo assim, sem observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49878914): “(...) Nada obstante a negativa dos apelantes, certo é que, dos elementos de prova dos autos, infere-se que restou cabalmente demonstrada a autoria do delito. A vítima ROSANA e a testemunha LUCILENE, funcionária dos Correios, esclareceram a dinâmica delitiva, a abordagem realizada, a subtração do veículo e o auxílio prestado para a execução do delito. Por sua vez, a testemunha LUCAS, agente de polícia, em seu depoimento (ID 47186695), discorreu sobre as diversas investigações realizadas, que possibilitaram a identificação dos apelantes como autores do crime em análise. Pelos relatórios policiais, infere-se que, a partir da quebra de sigilo realizada no aparelho telefônico de PEDRO HENRIQUE, que foi abordado em uma blitz em 2021, quando estava na posse de um veículo produto de crime, foi possível identificar a sua participação em mais de dez roubos a veículos, inclusive o que é objeto de análise neste processo. Noutro aspecto, os apelantes alegam que as mensagens de texto foram descontextualizadas; todavia, tal alegação não é crível, sendo relevante destacar que a Defesa não esclarece nem justifica qual seria o contexto que entende ser o correto. Ademais, o fato de a vítima não ter efetuado o reconhecimento dos autores do crime ou o veículo roubado não ter sido encontrado são circunstâncias que não afastam a autoria do delito, uma vez que há elementos de prova nos autos que embasam a condenação.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021